Tribunal: TJES
Processo: 5003987-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003987-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ZACARIAS CRETO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que deferiu a tutela de urgência, fixando 5 (cinco) dias para que o réu autorize a internação asilar com serviço geriátrico, preferencialmente na Casa Sênior, ou alternativamente, o fornecimento do serviço
Home Care
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitadas a cem dias multa.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
o contrato do agravado não é adaptado à lei 9.656/98, não se aplicando tal regramento à relação jurídica entabulada entre as partes;
(ii)
o agravado se encontra em cumprimento de carência para os procedimentos relacionados ao CID 10, G30 (Doença de Alzheimer) e que constam descritas na declaração de saúde firmada pela curadora do agravado em 06.03.2020, quando este aderiu ao plano. Assim, o agravado não possui cobertura para as doenças que o acometem, porquanto o período de carência somente termina em 2022 (24 meses);
(iii)
inexiste no contrato cobertura para internação asilar e também para serviço de home care (Cláusula VII, fl. 33 dos autos origem), além disso, a Casa Sênior sequer é credenciada da Unimed Noroeste Capixaba; (
iv)
de acordo com avaliação feita pela Side Care, responsável pela avaliação NEAD (Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar) do agravado, este não necessita de serviço home care, ou de casa de repouso, mas de mero cuidador;
(v)
Acatar pedido para internação em casa de repouso ou mesmo de disponibilização de um profissional cuidador que pode ser alguém da família, é atribuir à Agravante o dever da família de auxiliar no tratamento;
(vi)
não há urgência ao pleito do agravado
; (vii)
o prazo para cumprimento da tutela provisória é exíguo, devendo, subsidiariamente, ser elastecido e a multa arbitrada reduzida;

Assim, requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso para revogação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa diária e elastecimento do prazo para cumprimento da liminar.

Decisão
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 881021).

A par de intimado de forma eletrônica, decorreu o prazo em 02.03.2021 para apresentação de manifestação por parte do agravado -conforme atestado à certidão ID 1203223.

Petição do agravado de 11.05.2021, requerendo que as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao subscritor da peça (ID 1209699), sendo observado que referido patrono já constava registrado na plataforma do PJe como advogado do recorrido desde a interposição do recurso, na forma do instrumento de procuração juntado pelo agravante ao evento 868154, fl.11.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 21 de maio de 2021.

DES. SUBST.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

R E L A T O R

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que deferiu a tutela de urgência, fixando 5 (cinco) dias para que o réu autorize a internação asilar com serviço geriátrico, preferencialmente na Casa Sênior, ou alternativamente, o fornecimento do serviço
Home Care
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitadas a cem dias multa.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
o contrato do agravado não é adaptado à lei 9.656/98, não se aplicando tal regramento à relação jurídica entabulada entre as partes;
(ii)
o agravado se encontra em cumprimento de carência para os procedimentos relacionados ao CID 10, G30 (Doença de Alzheimer) e que constam descritas na declaração de saúde firmada pela curadora do agravado em 06.03.2020, quando este aderiu ao plano. Assim, o agravado não possui cobertura para as doenças que o acomete, porquanto o período de carência somente termina em 2022 (24 meses);
(iii)
inexiste no contrato cobertura para internação asilar e também para serviço de home care (Cláusula VII, fl. 33 dos autos origem), além disso, a Casa Sênior sequer é credenciada da Unimed Noroeste Capixaba; (
iv)
de acordo com avaliação feita pela Side Care, responsável pela avaliação NEAD (Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar) do agravado, este não necessita de serviço home care, ou de casa de repouso, mas de mero cuidador;
(v)
Acatar pedido para internação em casa de repouso ou mesmo de disponibilização de um profissional cuidador que pode ser alguma da família, é atribuir a Agravante o dever da família de auxiliar no tratamento;
(vi)
não há urgência ao pleito do agravado
; (vii)
o prazo para cumprimento da tutela provisória é exíguo, devendo, subsidiariamente, ser elastecido e a multa arbitrada reduzida;

Assim, requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, e ao final, dado provimento ao recurso para revogação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa diária e elastecimento do prazo para cumprimento da liminar.

Decisão
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 881021).

A par de intimado de forma eletrônica, decorreu o prazo em 02.03.2021 para apresentação de manifestação por parte do agravado -conforme atestado à certidão ID 1203223.

Petição do agravado de 11.05.2021, requerendo que as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao subscritor da peça (ID 1209699), sendo observado que referido patrono já constava registrado na plataforma do PJe como advogado do recorrido desde a interposição do recurso, na forma do instrumento de procuração juntado pelo agravante ao evento 868154, fl.11.

A agravado tem 89 anos, portador de Alzheimer CID10 G30 e alega na exordial que recentemente teve seu quadro de saúde agravado por DIM (Demência de Infartos Múltiplos), devido a Angiopatia Amiloidótica – doença degenerativa, ocasionada por Acidente Vascular Cerebral – AVC. Em razão do seu quadro de saúde, o agravado foi interditado judicialmente, não detendo capacidade civil e estando representado por curadora provisória – sua cônjuge.

Em agosto/2020 foi diagnosticado com alienação mental completa e demência senil profunda, apresentando episódio de extrema violência, agressividade, distúrbios e alucinações.

Consta do Laudo médico lavrado em 07.08.2020 por médico psiquiatra, Dr. Bernado Carmo (fl. 05 Id 868157),
verbis
:

“
Declaro que o paciente supracitado segue em tratamento psiquiátrico para quadro gravíssimo de alienação mental completa, com demência senil profunda, completa desorientação têmporo-espacial, episódios de extrema violência, agressividade, delírios, e alucinações, em permanente estado de fúria e ira, destruindo o que vê a frente, desconhece as pessoas ao seu redor. Ocorre, outrossim, que oferece risco mediato e imediato à integridade física de outrem, em especial à de sua esposa, com quem coabita. Afirmo peremptoriamente que
necessita em caráter urgente de
internação asilar
,
psiquiátrica/geriátrica, em regime fechado, em caráter involuntário, por período mínimo de 180 dias, para proteção de sua integridade física e à de outrem. CID 10-F00”.

Em razão do exposto, foi requerido, em caráter de urgência, em razão do risco à integridade física do agravado e de seus familiares,
internação em instituição asilar,
conforme laudos médicos. Informam que a Casa Sênior é a instituição ideal para resguardar a saúde e incolumidade física do autor, mas ao solicitar autorização para internação, esta foi negada pela operadora.

Muito embora o Contrato entre as partes não seja adaptado à Lei 9.656/98, ele é regido pelo Código do Consumidor, nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva.

O agravado aderiu ao plano de saúde, como dependente da titular (sua curadora e cônjuge), em 06 de março de 2020, conforme se observa do evento 868159, e na época prestou, por intermédio da própria curadora, Declaração de Saúde informando suas doenças preexistentes (CID 10 G 30 – Doença de Alzheimer; I10 -Hipertensão Essencial; H 25.9 - Catarata senil não especificada; H 52.4 - Presbiopia; H90 –Perda de Audição Por Transtorno de Condução E/ou Neuro-sensorial), estando ciente da cobertura parcial temporária para as mesmas até 2022, quando acaba a carência de 24 meses.

Ainda que presente a condição de cobertura parcial temporária, em razão de doença preexistente, o laudo médico indicava não apenas a gravidade do estado do paciente, mas também a
urgência da internação
.

A contratação da cobertura parcial temporária, com carência de 24 meses, não é ilícita, e deve ser, de maneira geral, respeitada. Mas não prevalece quando se trata de atendimento de urgência ou emergência. Nesse sentido decidiu a Corte de Cidadania, em caso em que também havia sido contratada a cobertura parcial temporária em razão de doença preexistente:

“Consoante o art. 35-C, inciso I, da lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: “I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”,
hipótese que prepondera sobre os prazos de carência contratados. Cuida-se de norma de ordem pública, que se sobrepõe a qualquer disposição contratual ou administrativa restritiva, que a ela se contraponha
. Deve-se salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010) (Apelação nº 1082245-86.2016.8.26.0100, de 23 de junho de 2017, Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Junior).

Todavia, como consignado na decisão pretérita sobre os efeitos deste recurso, em que pese a situação vivenciada pela família do agravado, não há como ignorar a inexistência de cobertura contratual para
internação asilar ou em casa de repouso
, autorizando apenas internações hospitalares.

O Contrato sequer prevê atendimentos domiciliares, “
mesmo em caráter de urgência
” – Cláusula VIII – Id 868155, fl.10 - embora tal cláusula seja nula na parte em que afasta tal atendimento em caráter de urgência.

Devo esclarecer que, o Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais inexistentes. Pode e deve coibir o abuso do direito. Não o uso regular, dentro dos princípios constitucionais.

Não se deve olvidar que, a prestação ilimitada de assistência à saúde é dever do Estado, por expressa disposição constitucional (artigo 196 desse mesmo diploma), e não dos particulares, no exercício da livre atividade econômica.

Devo ressaltar ainda que o tratamento vindicado não se equipara ao
Home Care
. Basta leitura da proposta de trabalho juntada aos autos eletrônicos (ID 868157, fl.7/8) da
Casa Sênior
para concluir que a casa de repouso “
que pode ser comparada a um Hotel ou Spa especializada ao atendimento integral aos idosos
” não se amolda à internação hospitalar abrangida pela cobertura do plano de assistência médico-hospitalar. A Casa Sênior sequer faz parte da rede conveniada Unimed (e nem poderia, face a inexistência de cobertura).

Cito, para fins ilustrativos:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CLÍNICA DE REPOUSO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/1998 E ART. 20, §1O, IV.
ESTADIA EM CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS QUE NÃO SE EQUIPARA À INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, POR RELATÓRIO MÉDICO, ACERCA DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM QUALQUER MODALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DISTORÇÃO AO ASPECTO TELEOLÓGICO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR QUE NÃO SE PODE ADMITIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033236-90.2018.8.26.0196; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO PORTADOR DO 'MAL DE ALZHEIMER'. INTERNAÇÃO GERIÁTRICA. CASA DE REPOUSO. AUSENCIA DE COBERTURA. IMPROCEDENCIA MANTIDA.
O contrato firmado pelas partes exclui da cobertura a internação geriátrica em casa de repouso, autorizando apenas as internações hospitalares, o que leva à improcedência do pedido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.391536-5/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação da súmula em 23/05/2014)

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERNAÇÃO EM
CASA
DE
REPOUSO
. DESCABIMENTO
. 1. No presente caso, a parte agravante postula da operadora de
saúde
agravada sua internação em clínica de
repouso
com cuidados 24 horas, associando tal medida ao tratamento em formato home care. Entretanto, o serviço de atendimento home care e a internação em
casa
de
repouso
para idosos, à toda evidência, não se equiparam, eis que o primeiro atende a necessidade de tratamento de moléstias e o segundo se trata de acomodação do paciente em moradia. 2. No presente caso, ainda, cabe ressaltar que os cuidados elencados pela parte agravante como necessários, administração de remédios, traslado da cama para a cadeira, monitoramento, não são complexos e, em primeira análise, não requerem cuidados médicos especializados. 3. Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando, até o presente momento, suficientemente demonstrado nos autos. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 70076654599, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 29-08-2018).

Por sua vez, o atendimento na modalidade
home care
caracteriza-se como verdadeira
internação
ainda que não em ambiente propriamente hospitalar. Não obstante,
não se colhe dos autos indicação expressa
, nos laudos médicos,
acerca da necessidade de internação domiciliar.

Ademais, ao que transparece dos autos, ressalvado o grave episódio ocorrido em agosto/2020,
não há provas a demonstrar que o agravado necessite de
Home Care.

Em visita realizada à casa da filha do agravado – onde passou a residir-, em 16.11.2020, pela equipe de avaliação para internação domiciliar da
Side Care
, constatou-se que o agravado conseguia deambular, sentar e levantar sem ajuda, se alimentar de forma independente, ter controle sobre suas eliminações, precisando de ajuda para se vestir, banhar, limpar (Tabela de Avaliação NEAD e Relatório de visita - evento 868167), não sendo realmente elegível para internação domiciliar requerida em caráter alternativo.

Dessa forma, creio por não preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a permitir a concessão da tutela de urgência, compelindo a agravante a autorizar a internação asilar requerida - preferencialmente na Casa Sênior-, ou mesmo alternativamente, o fornecimento do serviço
Home Care.

Pelo exposto, conheço, e
dou
provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PROVIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
O contrato firmado pelas partes exclui da cobertura a internação geriátrica em casa de repouso, autorizando apenas as internações hospitalares.

2.
O serviço de atendimento home care e a internação em casa de repouso para idosos não se equiparam, eis que o primeiro atende a necessidade de tratamento de moléstias, se equiparando às internações, e o segundo se trata de acomodação do paciente em moradia. Inexistência de indicação médica para o pedido alternativo de Home Care, e prova da necessidade.

3.
Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando suficientemente demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela provisória.

4
.
Recurso provido. Tutela de Urgência revogada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.